Tribunal: STF
Processo: ADI 1895
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-02
Data de publicação: 2007-08-02

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: Lei Complementar
   Estadual 170/98, do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre o
   Sistema Estadual de Ensino: artigo 26, inciso III; artigo 27,
   seus incisos e parágrafos; e parágrafo único do artigo 85:
   inconstitucionalidade declarada.
II. Prejuízo, quanto ao art.
   88 da lei impugnada, que teve exaurida a sua eficácia com a
   publicação da Lei Complementar Estadual 351, de 25 de abril de
   2006.
III. Processo legislativo: normas de lei de iniciativa
   parlamentar que cuidam de jornada de trabalho, distribuição de
   carga horária, lotação dos profissionais da educação e uso dos
   espaços físicos e recursos humanos e materiais do Estado e de
   seus municípios na organização do sistema de ensino: reserva de
   iniciativa ao Poder Executivo dos projetos de leis que disponham
   sobre o regime jurídico dos servidores públicos, provimento de
   cargos, estabilidade e aposentadoria (art. 61, II, § 1º, c).